Tribunal: TJES
Processo: 5000299-39.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-39.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO CAETANO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

A primeira recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, interpôs recurso inominado (ID.
933515
) sustentando, em síntese:
a)
que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda, devido a necsseidade de produção de prova pericial;
b)
alegação no tocante a unilateralidade do procedimento de inspeção é incoerente;
c)
que a lavratura do TOI, observou todos os termos dispostos em legislação específica;
d)
que inexiste dano moral;
e)

que caso a

Colenda Turma entenda pela existência de danos morais que tal dano seja minorado.

O segundo recorrente,

JULIANO CAETANO DE SOUZA
interpôs recurso inominado (ID 933521), sustentando em síntese:
a)
que o dano moral aplicado não foi capaz de suprir todos os transtornos causados pelo recorrente.
b)
que o direito da recorrente se encontra amparado pela legislação pátria;
c)
que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial;
d)
que o dano moral seja majorado para R$ 10.000,00;
e)
que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Concedo ao segundo recorrente (JULIANO CAETANO) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Preliminarmente, em relação incompetência do Juizado Especial Cível alegado pelo 1ª recorrente, tenho que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 1ª recorrente deverá indenizar o 2º recorrido pelos danos morais causados devido a má prestação do serviço e se os débitos cobrados são irregulares.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a primeira recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Nota-se

que na presente demanda não ficou comprovado pela primeira recorrente (EDP) que o segundo recorrido tenha cometido alguma irregularidade no medidor de consumo de sua casa.

Logo, uma vez que a lavratura do TOI se deu de forma unilateral, não sendo oportunizado ao segundo recorrido (JULIANO) exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, tais atos são irregulares/ilegais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA - REVISÃO DO FATURAMENTO - DESREIPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a regular notificação do usuário para exercer seu direito de defesa e contraditório no procedimento administrativo
iniciado para a constatação da irregularidade do medidor de energia e do consumo não-faturado e sem a comprovação de intervenção no interior do medidor por pessoal não autorizado pela concessionária por meio de perícia técnica, a anulação do débito apurado é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.08.458622-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2011, publicação da súmula em 01/11/2011)

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[2]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

No que concerne ao dano moral este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[3]
e art. 927
[4]
do Código Civil.

Portanto, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a primeira recorrente deverá indenizar o segundo recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[5]

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo segundo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no patamar fixado pelo juízo
a quo
R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo.

Do mesmo modo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
JULIANO CAETANO DE SOUZA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo.

Condeno a 1ª recorrente (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o 2º recorrente (
JULIANO CAETANO DE SOUZA
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme preleção do art. 98, §3° do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[3]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[5]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 429817. AUTOR ALEGA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL. O AUTOR RECEBEU DA PARTE RÉ NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NO VALOR DE

R$10.400,43 (DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). O AUTOR APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE ALEGANDO QUE NÃO HOUVE CONSUMO ANORMAL QUE JUSTIFICASSE A COBRANÇA DE TAL VALOR.

A EMPRESA RÉ ALEGOU QUE FORA REALIZADA INSPEÇÃO NA RESPECTIVA UNIDADE CONSUMIDORA

E ENCONTRADA IRREGULARIDADE. A PARTE RÉ ANALISOU OS VALORES E CONSTATOU IRREGULARIDADES NA SOMA DOS CÁLCULOS E ENVIOU NOVA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 5.451,09 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS). O AUTOR ALEGA QUE A NOVA COBRANÇA TAMBÉM É ILÍCITA E QUE A SUPOSTA INSPEÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA NÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR, NÃO SENDO OPORTUNIZADO AO MESMO CONTRADITAR A SUPOSTA INSPEÇÃO. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTêNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO DA RÉ R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DA 1ª RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO DO

2º RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TODAVIA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.